Tribunal: TJES
Processo: 0032742-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032742-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros

APELANTE: LIDIANA NOGUEIRA ZAMPROGNO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação de advogado e sociedade de advogados ao pagamento de indenização por danos morais, com base na teoria da perda de uma chance, devido à inadmissibilidade de Recurso Especial pelo não recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da probabilidade real e séria de êxito do Recurso Especial; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso em relação aos parâmetros utilizados para a fixação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão abordou a probabilidade de êxito do recurso, concluindo pela existência de uma chance séria e real com base em precedentes jurisprudenciais similares.

5. A decisão embargada não foi omissa quanto aos parâmetros do valor indenizatório, pois mencionou expressamente a adoção do critério bifásico e justificou o montante como proporcional, razoável e alinhado ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, tratam-se de
dois embargos de declaração
opostos por
JORGE SILVA MACHADO
e
MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra o v. acórdão que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na teoria da perda de uma chance.

Em suas razões (ids. 11909136 e 11909137), os embargantes, em fundamentações idênticas, sustentam que houve
omissão
quanto:
(i)
à análise da probabilidade real e séria de êxito do recurso especial inadmitido por culpa dos patronos, requisito que defendem ser indispensável à caracterização da perda de uma chance; e
(ii)
aos parâmetros utilizados para fixação do
quantum
indenizatório, que alegam ser desproporcional diante da ausência de comprovação da referida probabilidade de sucesso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que os embargantes
não aventam propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado.

Desse modo, contrariamente às omissões suscitadas, o acórdão não deixou de analisar as questões postas, pois a matéria, na verdade, foi ponto nevrálgico da análise, que se concentrou tanto na probabilidade real e séria de êxito do recurso especial, quanto na razoabilidade da indenização, como se observa dos seguintes trechos:

"[...] O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedentes."

"No caso em análise, verifica-se que a inadmissibilidade do recurso especial decorreu da ausência do preparo recursal e da inexistência de pedido de gratuidade de justiça. Tais circunstâncias inviabilizaram a análise do mérito do recurso, resultando na
perda da oportunidade de alcançar decisão favorável, especialmente diante de precedentes jurisprudenciais similares que poderiam beneficiar a tese da Autora.
"

"
Com relação à indenização por danos morais, adotou-se o critério bifásico, que pondera o interesse jurídico afetado e as particularidades do caso. No presente feito, o valor fixado em R$ 15.000,00 encontrou-se alinhado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
além de atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil."

Como se vê, o acórdão enfrentou explicitamente a questão da probabilidade de êxito do recurso, concluindo-se pela existência de uma chance séria e real com base na existência de precedentes jurisprudenciais similares.

Já quanto à suposta omissão sobre os parâmetros do valor indenizatório, o acórdão foi expresso ao mencionar a adoção do critério bifásico e ao justificar o montante de R$ 15.000,00 como consentâneo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Como se vê, portanto, veicula o embargante
mero inconformismo
ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por JORGE SILVA MACHADO e MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)